Tribunal: STF
Processo: RE 1458759
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO IPHAN. DECISÃO INSERIDA NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA E DO IPHAN, PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.” (e-doc. 21, p. 6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 216-V e § 1º, da CRFB. 



    4. Sustenta que “não há dúvida de que a omissão de recuperação de um bem com representatividade histórica é algo que pode e dever ser objeto de controle jurisdicional, de sorte que as formas de proteção previstas no art. 216, pela natureza vinculativa da medida, justificam a promoção da Ação Civil Pública em caso de omissão do Poder Público”. (e-doc. 24, p. 4). 



    5. Argumenta que “o ato do Poder Público somente é discricionário na escolha do mecanismo mais adequado à proteção, não em relação à sua realização propriamente dita, injunção que lhe é determinada de forma direta pela Lei Maior, bastando que ocorram os pressupostos ali contidos. Declarar a natureza histórica de um bem e estabelecer a forma de como será protegido, nos termos do que estabelece o § 1º do art. 216, é ato de natureza vinculada.” (e-doc. 24, p. 4). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República. 



     



    8. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais. 



     



    9. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022). 



     



    10. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



     



    11. In casu, o Tribunal de origem chancelou que a “inexistência de projeto de restauração do imóvel” (e-doc. 21, p. 4) não se enquadra nas situações excepcionais que viabilizam a atuação do Poder Judiciário. Cabe destacar:



    “Como se pode observar da leitura da inicial, o MPF aponta para a inexistência de projeto de restauração do imóvel, ressaltando o tratamento omisso por parte do IPHAN no que diz respeito à preservação e à restauração dos referidos imóveis. A despeito de não haver dúvidas quanto à importância da pretensão perseguida pelo Ministério Público Federal na presente ação civil pública, a decisão de implementar tais procedimentos é matéria inserida no âmbito do poder discricionário da Administração.



(...)



    O Judiciário analisa aspectos singulares que são inseridos nas ações (e de fato é esse o seu papel), não tendo, pois, o domínio das totais necessidades da população. Por isso mesmo não é possível ao Judiciário determinar que o Administrador, dentre as necessidades que são múltiplas, utilize os recursos nesta ou naquela atividade/prioridade, sob pena de intervenção na implementação de políticas públicas, competência delegada constitucionalmente ao Poder Executivo. 



    Daí o reclamo da sociedade, justo é verdade, para que o Estado cumpra efetivamente o seu mister e de alguma maneira minimize essas carências. Contudo, essa deve ser voltada, em regra, para o Poder Executivo, e não ao Judiciário, salvo excepcionalíssima situação, mas que não é o caso dos autos.



    Não é possível ao Judiciário, desconhecedor das carências da Administração Pública e dos recursos financeiros de que o Administrador dispõe, impor ao IPHAN a obrigação de executar a medida postulada pelo Parquet Federal. Logo, decidiu com desacerto o juízo de primeiro grau de jurisdição, devendo, pois, ser reformada a sentença.” (e-doc. 21, p. 4-6).



    12. Assim, para analisar a pretensão do recorrente para que se reconheça que a “recuperação de um bem com representatividade histórica é algo que pode e dever ser objeto de controle jurisdicional” (e-doc. 24, p. 4) e, aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos.  



    13. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    14. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à pertinência da aplicação dos recursos em obra ou atividade – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.427.101-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 02/10/2023).



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. 4. Hipótese em que não comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.424.747-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. OFERTAS DE VAGAS E LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO A SEREM INSTALADAS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.393.747-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 29/06/2023).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator